Tribunal: TJMT
Processo: 1073747-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073747-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HISADORA MAIA GASPAR - CPF: 059.649.191-38 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. DIREITO AO ADICIONAL DE FÉRIAS. FGTS INDEVIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento do adicional de 1/3 de férias, referentes aos exercícios de 2021 e 2022, a servidor contratado por tempo determinado para função de apoio administrativo educacional.

Fato relevante. O vínculo foi estabelecido com base no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Complementar estadual no 50/1998. Sentença reconheceu o direito ao terço constitucional de férias, mas afastou o pagamento do FGTS, por ausência de nulidade do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o servidor contratado temporariamente faz jus ao adicional de 1/3 de férias, nos termos da Constituição e da legislação local; e (
ii
) saber se há direito ao FGTS em hipóteses de contrato temporário válido, sem nulidade ou desvirtuamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do TJMT, firmada em IRDR, reconhece o direito ao terço de férias para contratos temporários com duração superior a um ano, conforme LC estadual no 50/1998 e art. 7o, XVII, da CF/1988.

O pagamento de FGTS é indevido, pois não se constatou nulidade ou desvirtuamento da contratação por tempo determinado. A contratação respeitou o art. 37, IX, da CF/1988, tratando-se de exceção constitucional válida à regra do concurso público.

A sentença está fundamentada e não há omissão ou erro material a ser corrigido. O recurso apenas visa rediscutir fundamentos já enfrentados de forma adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O servidor temporário contratado com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988, tem direito ao adicional de 1/3 de férias nos contratos com duração superior a um ano. 2. O pagamento de FGTS pressupõe nulidade do vínculo ou desvirtuamento do contrato temporário, o que não se verifica na contratação válida para necessidade temporária de excepcional interesse
público.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Hisadora
Maia Gaspar contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança c/
c
declaração de nulidade contratual, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do adicional de 1/3 sobre as férias de 30 dias referentes aos anos de 2021 e 2022, com dedução dos valores eventualmente já pagos.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em síntese:

que a sentença teria sido omissa quanto ao ano de 2021 ou 2023; que as férias foram pagas parcialmente, sem o adicional de 1/3 sobre a totalidade do período; que, em razão da ausência de concurso público, o contrato seria nulo, fazendo jus ao FGTS.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da inexistência de omissão quanto aos períodos reconhecidos

A sentença é clara ao reconhecer o direito ao pagamento do terço constitucional de férias referente aos anos de 2021 e 2022, com base nos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados:

“Condenar o reclamado a pagar à parte autora o terço constitucional de 2021 e 2022, calcula
dos sobre 30 dias...” (ID
191094276
)

O
s documentos acostados aos autos (holerites
– ID
135388121
,
135388122
,
135388123
e
135388124
) demonstram que o vínculo contratual teve início em agosto de 2021 e foi encerrado em
fevereiro de 2022, portanto
,
embora o recorrente tenha citado diversas vezes o ano de 2023 em sua peça recursal,
inexiste qualquer base fática para sua inclusão
.
Assim,
não verifico
omissão ou erro material quanto aos anos abrangidos pela condenação.

Da regularidade do cálculo e da inexistência de omissão quanto ao adicional de 1/3

A sentença determinou expressamente que o adicional de 1/3 fosse calculado sobre 30 dias de férias anuais, em consonância com os
arts
. 54, II e 56 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, que são aplicáveis inclusive aos profissionais da educação contratados temporariamente. Tal entendimento é reforçado pelo IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), cuja eficácia vinculante é incontestável (art. 927, CPC).

A alegação de que o pagamento foi “parcial” não foi ignorada: a sentença já previu a dedução dos valores eventualmente pagos, e autorizou a apresentação de demonstrativo para liquidação. A divergência sobre valores, portanto, não enseja reforma da sentença, devendo ser examinada, se necessário, na fase de cumprimento de sentença.

Da validade da contratação e da ausência de direito ao FGTS

A pretensão de recebimento de FGTS está fundada na alegação de nulidade do contrato por ausência de concurso público. No entanto, a contratação da autora deu-se com base no art. 37, IX, da CF/88 e na Lei Complementar Estadual no 600/2017, mediante processo seletivo simplificado, com prazo certo e finalidade de suprir necessidade temporária de excepcional interesse público.

A jurisprudência vinculante do STF (Tema 191) condiciona o direito ao FGTS à declaração de nulidade da contratação por ausência de qualquer formalidade legal, o que não se verifica. O contrato, além de precedido de processo seletivo, respeitou os prazos e finalidades legais, não havendo desvirtuamento ou continuidade indevida. Ausente a nulidade prevista no art. 37, §2o, da Constituição, inexiste direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei no 8.036/90.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno
a parte
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025